Tribunal: TJDFT
Processo: 0704162-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTUAÇÃO RESTRITA ÀS CONDUTAS DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESISTÊNCIA. TRATATIVAS PARA ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. De acordo com o art. 282 do CPP, as medidas cautelares diversas da prisão somente podem ser determinadas quando necessárias para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, ou para evitar a prática de infrações criminais, devendo ser observadas, ainda, a gravidade do delito, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do indiciado ou do acusado.

2. Estando a autuação do investigado restrita às condutas de porte irregular de arma de fogo de uso permitido e resistência, e já tendo sido deflagrado procedimento para acordo de não persecução penal (ANPP) pelo Ministério Público, a determinação de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor com base no art. 294, caput, do CTB, deve ser revogada, mormente se o laudo pericial não confirmou que o investigado conduzia o automóvel em estado de embriaguez.

3. Recurso conhecido e provido.